Tribunal: STF
Processo: ARE 1372209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídios Qualificados - Defesa postula a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do acusado nos termos em que proferida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos - Continuidade delitiva não verificada nos autos, e, portanto, mantido o concurso formal impróprio - Apelo defensivo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo necroscópico de fls. 40/49, conclusivos no sentido de que os ofendidos faleceram em razão de traumatismo crânio-encefálico causado por instrumento perfuro-contundente, consistente em disparos de arma de fogo, pelo laudo do local dos fatos às fls. 51/64, assim como pelas demais provas constantes dos autos.



    No mais, bem delineada a autoria delitiva por parte do acusado e, em que pesem os argumentos expendidos pela d. defesa, debatendo-se pela anulação do julgamento em tela, não se vislumbra haver a decisão do Conselho de Sentença contrariado a prova dos autos.



    [...]



    Desta forma, verifica-se que apoiados em conjunto probatório produzido, os jurados não tiveram dúvidas em apontar a responsabilidade criminal do réu nos termos em que reconhecida, mesmo porque os dizeres testemunha Edmilson Cesar foram corroborados por elementos colhidos nos autos, não refutados i pelas demais testemunhas ouvidas em plenário, evidenciado que o sentenciado apresentou versão que se entendeu isolada nos autos.



    E, ao contrário do invocado nas razões recursais, não resultou comprovada a sugerida confusão, por parte da testemunha Edmilson César, quanto à pessoa do irrogado, tendo ele sido categórico na existência de diferenças nas compleições físicas entre o sentenciado e o falecido irmão, quando ouvido na sessão plenária, sendo certo que os alegados desencontros em seus dizeres não foram relacionados à pessoa do irrogado.



    Portanto, o júri definiu a participação do apelante no delito em questão, notadamente diante da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, não havendo se falar em arbitrariedade vez que a decisão foi apoiada em elementos de convencimento idôneos.



    O Conselho de Sentença muito bem analisou a conduta imputada ao acusado, optando por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas dos autos.



    Há a considerar ainda que a opção do Conselho de Sentença por uma das versões figurantes nos autos, desde que razoável, não configura arbítrio, mas, isto sim, exercício normal da soberania do Júri." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente